Tribunal: TJDFT
Processo: 0755199-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755199-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LIA DE OLIVEIRA VERSIANI, DAIZA BRITO COLHANTE AGRAVADO: AVANCE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MAURO RAMOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN LIA DE OLIVEIRA VERSIANI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713240-88.2024.8.07.0006, proposto pela agravante em desfavor de AVANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256721757 dos autos originários), o Juízo indeferiu a utilização do sistema SNIPER e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com anotação dos marcos para prescrição intercorrente e prazo decenal, além do arquivamento provisório dos autos e vedação à expedição de certidão negativa à executada. Na oportunidade, entendeu que já foram realizadas todas as diligências possíveis para localização de bens e que a ferramenta SNIPER demanda quebra de sigilo e somente se justifica em hipóteses excepcionais. Destacou que a busca patrimonial não é atribuição exclusiva do Judiciário, impondo-se à parte credora atuação ativa. Por fim, fundamentou a medida na ausência de bens penhoráveis, na cooperação processual e na disciplina do art. 921 do CPC. Em suas razões de recorrer (ID 79487088), a agravante sustenta que a decisão que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé objetiva e da cooperação processual, pois não foram esgotadas as medidas executivas legalmente cabíveis. Argumenta que existem providências aptas a localizar patrimônio, como pesquisas avançadas via SNIPER, expedição de ofícios à CVM, protesto da decisão judicial e inscrição em cadastros restritivos, de modo que a suspensão prematura frustra a realização prática do direito reconhecido em sentença e favorece conduta ilícita da executada. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na autoridade da coisa julgada e na necessidade de efetivar a condenação, enquanto o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de dissipação patrimonial e da inviabilidade de satisfação do crédito. Com esses argumentos pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, com autorização para adoção das medidas requeridas. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela postulada, bem como para que o Tribunal determine, diretamente, a desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade direta ou inversa, ainda que não se trate de rol pedidos formulados no primeiro grau. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79488243. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos, INFOJUD e RENAJUD para fins de localização de bens. Os três sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens da parte devedora de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada. Precedentes desta egrégia 8a Turma corroboram o entendimento de que só é possível a utilização do sistema SNIPER para auxiliar na localização de bens passíveis de penhora do devedor quando demonstrada a efetividade da medida: (Acórdão 2032636, 0719567-33.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; (Acórdão 2032558, 0721491-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 2020898, 0711771-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025. No caso em exame, verifica-se que fora realizada pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 246834513, origem) sem êxito na localização de bens penhoráveis. Embora tenha havido bloqueio anterior, durante a fase de conhecimento, no valor de R$ 35.701,33 (trinta e cinco mil setecentos e um reais e trinta e três centavos) (ID 210330874 - página 7), esse montante foi destinado à conta judicial e posteriormente objeto de determinação para levantamento, não havendo notícia de outros ativos constritos. Posteriormente, a parte exequente requereu a utilização da ferramenta SNIPER para aprofundar a investigação patrimonial, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a medida pressupõe quebra de sigilo e somente se justifica em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, determinando, ainda, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 256721757 dos autos originários). Ressalto que não foram pleiteadas e, consequentemente, não foram realizadas pesquisas em outros sistemas disponíveis ao juízo, como INFOJUD e RENAJUD. Também não fora demonstrado que a parte recorrente tenha realizado, sponte propria, diligências com a finalidade de localizar bens da devedora para a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pela agravante para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Destaco que os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, formulados em relação ao mérito, terão sua admissibilidade e eventual análise realizadas no contexto de apreciação do recurso em sede de cognição exauriente, tendo em vista que não compõem a formulação realizada em sede de cognição sumária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 16:43:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora